Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711270-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CICERO LAURINDO DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO SISTEMA BACEJUD PARA SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESQUISA DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA DA ADVOCACIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. As prerrogativas da advocacia permitem que a pesquisa de veículos seja feita diretamente pelos patronos do credor junto ao órgão de trânsito, sem necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Cristal Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. – ME e de Cícero Laurindo da Silva (proc. no 0016508-27.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de diligências pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud (ID no 117648742). 2. Nas razões de ID no 34341861, o agravante alega, em síntese, o transcurso de mais de um ano das últimas pesquisas feitas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, motivo pelo qual é razoável a sua reiteração. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal tem permitido nova pesquisa após razoável lapso temporal. Cita julgados. 3. Tece considerações sobre as inovações promovidas pelo Sisbajud, cuja pesquisa é mais abrangente que o Bacenjud, podendo ser realizada de forma reiterada e permanente, na modalidade “teimosinha”. 4. Defende que “não há a exigência de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial da parte executada”. Acrescenta que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 5. Alega que a decisão foi contrária às provas dos autos. Suscita afronta às garantias constitucionais de acesso à justiça, aos princípios da celeridade, da cooperação, da efetividade da execução e do interesse do credor. 6. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com consequente deferimento da pesquisa de bens dos devedores por meio dos sistemas conveniados, Sisbajud, Infojud e Renajud. 7. Preparo no ID no 34341862, págs. 1-2. 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Sem contrarrazões (ID no 35246881). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 15. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 16. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 17. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 18. A inicial foi distribuída em 20/5/2015 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. As últimas pesquisas ocorreram em 18/6/2018 no sistema Bacenjud (ID no 26932533 dos autos originais) e em 29/8/2018 no sistema Infojud (ID no 26932538). 19. Ante a ausência de bens penhoráveis, foi requerida a suspensão do feito (ID no 26932544), deferida em 10/7/2019 (ID no 39245150). 20. Em 13/8/2019, agravante juntou protocolo de pesquisa e-RIDFT (ID no 42134458) e pediu a busca de ativos no sistema Bacenjud (ID no 42134317), mas foi indeferido (ID no 54266650). 21. Não foram localizados ativos financeiros suficientes para pagar a dívida. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. O agravante havia pleiteado a consulta ao sistema Infojud para verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pelos executados, o que foi deferida em 29/8/2018 (ID no 26932538), que também cumpre o requisito do lapso temporal superior a um ano. 23. Ademais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não tem acesso direito ao sistema Infojud. 24. É certo que o patrono do agravante possui determinadas prerrogativas que possibilitam a realização de diligências com a finalidade de indicar bens dos devedores que possam responder pelo débito. Entretanto, as informações pertinentes à declaração de imposto de renda, por se tratar de medida excepcional, necessita da correspondente ordem judicial (AC 1161041). 25. Em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, é razoável que se faça a busca de bens e valores em nome dos executados nos sistemas conveniados, por ser medida razoável e que contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020; Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 26. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no sistema Sisbajud, nos termos pleiteados pelo agravante (“teimosinha”), não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 27. Por fim, as prerrogativas da advocacia permitem que a pesquisa de veículos seja feita diretamente pelos patronos do credor junto ao órgão de trânsito, sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 28. Registre-se que na origem, o agravante noticiou a localização de imóvel em nome do agravado Cícero Laurindo da Silva, registrado perante o 3o Oficio de Imóveis do DF sob a matrícula no 9961 e alienado à Caixa Econômica Federal e requereu a penhora do imóvel (ID no 124701067). Dispositivo 29. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para que seja realizada a consulta de bens em nome dos agravados nos sistemas Sisbajud, até o limite do débito exequendo, e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 30. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 31. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO